Tribunal: TJES
Processo: 5002171-90.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-90.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILDA DA GLORIA DE SOUZA MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5002171-90.2024.8.08.0069
RECORRENTE
: ADENILDA DA GLORIA DE SOUZA MIRANDA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES
ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA ENQUADRADA CORRETAMENTE PELO MUNICÍPIO. QUINQUÊNIO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 99, LC Nº 53/1997. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CÔMPUTO DO PERÍODO DE LICENÇA SAÚDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação proposta por Adenilda da Glória de Souza Miranda contra o município réu com o objetivo de obter o pagamento retroativo de verbas remuneratórias e indenização por danos morais. Alega a autora que foi professora da rede municipal, admitida em 01/02/2008, e se aposentou por invalidez em 01/10/2018. Durante o período em que esteve afastada por licença médica (2015-2018), em razão de grave enfermidade (nefropatia grave), a municipalidade não lhe pagou valores referentes à progressão funcional concedida em 2015, nem os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e decênio). Sustenta a parte autora que os diversos requerimentos administrativos foram indevidamente ignorados ou indeferidos, mesmo diante de laudo médico favorável. Requer, portanto, que o município seja condenado ao pagamento retroativo das referidas verbas e danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município requerido a pagar o decênio, a partir do dia 01/02/2018, bem como implementar na folha de pagamento da parte autora o acréscimo do percentual de 3% (três por cento) de seu ‘vencimento base’ para o respectivo adicional, no prazo de até 10 (dez) dias do trânsito em julgado, sob pena de incorrer em multa; Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ. Contudo, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.
"

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões centrais em discussão no presente recurso: (i) definir se o período de licença para tratamento de saúde deve ser computado como efetivo exercício para fins de concessão do adicional de quinquênio; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento retroativo da progressão funcional pleiteada; e (iii) determinar se a conduta do Município recorrido configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere ao quinquênio, a sentença não merece reparos. O art. 99 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997 condiciona a concessão do adicional a "
05 (cinco) anos de
efetivo exercício
". Sabe-se que a referida lei, ao disciplinar o adicional de decênio, previu expressamente (art. 102) que a licença saúde superior a 60 dias suspenderá a contagem, mas criou uma exceção para os casos de doenças graves, como a que acomete a autora. No entanto, o legislador, em sua discricionariedade, optou por não estender tal exceção ao quinquênio. Assim, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar exceção não prevista em lei, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Não há, portanto, ofensa ao princípio da isonomia.

5.
Da mesma forma, a sentença deve ser mantida no que se refere à progressão funcional. Constata-se nos documentos apresentados pelo município réu que, à época dos fatos, a autora já se encontrava no último nível da carreira (Carreira 3), o que torna materialmente impossível nova progressão. O fato de outros servidores terem recebido a referida progressão não garante tal direito à parte autora, vez que não foram cumpridos os requisitos necessários. Acerto do ato sentencial.

6.
Por fim, o pedido de dano moral foi corretamente indeferido. Embora a morosidade administrativa e a negativa de pagamento de verbas de natureza alimentar causem dissabores, tais fatos, por si só, não configuram dano moral. A lesão, nesse caso, é de ordem patrimonial e se resolve com a condenação ao pagamento da verba devida. Assim, não havendo prova de ofensa excepcional à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência, condeno a parte autora/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Suspende-se, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)